Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PEDIDA NA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA RFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O art. 492 do CPC positivou o Princípio da correlação ou da adstrição, segundo o qual não pode o julgador decidir de forma diversa do que foi pedido, seja condenando a parte em quantidade superior, seja em objeto diverso.
2. Revela-se imprópria, no caso, a sentença, porque condenou a ré à obrigação de realizar o tratamento em outro profissional odontológico, sob pena de pagamento de valor, não obstante tal não tenha sido pedido na inicial, mas que a ré fosse condenada a custear tratamento dentário em valor certo e determinado. 3. Deve ser reformada a sentença, para que se adeque ao pedido, ainda mais quando a parte demonstrou que iniciou novo procedimento, dado o tempo decorrido desde o início do tratamento com a ré, a qual, aliás, encontra-se em local incerto e não sabido.
4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.